Tribunal: TJDFT
Processo: 0729382-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação na qual a Defesa pede a absolvição da ré pelo crime previsto no artigo 171, caput, do Código Penal.
2. A prova dos autos demonstra o dolo na conduta da ré, ou seja, a intenção manifesta no momento do ajuste de enganar a vítima com o propósito de obter proveito econômico ilícito, não sendo possível falar em absolvição.
3. Recurso conhecido e desprovido.